Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725198-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SINDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada, que o valor do crédito referente aos honorários fixados contratualmente seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. 2. Os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Em relação aos honorários contratuais o instrumento celebrado entre advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos, nos termos do art. 22, §§ 4o e 7o, do EOAB. 3. No caso, o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre sindicato (Sindireta-DF) e a sociedade de advogados. Os substituídos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecido no instrumento negocial. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. 3.1. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do precatório ou da requisição de pequeno valor expedido em nome do substituído. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da AGE, cuja ata revela a concordância dos associados do SINDIRETA/DF com o valor proposto pela banca de patronos, bem como que não é um terceiro estranho à lide, e, sim, o substituto processual dos recorridos; e b) artigo 1.022 do CPC, por omissão quanto às teses acima mencionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, sustenta que a decisão recorrida implica afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, artigo I, e 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, por “não considerar como abarcado por tais dispositivos a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles”. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 1.022 do CPC, 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil, pois o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF (Tema 1.175), sob o rito dos repetitivos, assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, “ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações”. 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2023) (g.n.). Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1455401 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 8/11/2023). III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019